Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0729053-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DAISY MARA GARCIA PINTO RECORRIDO: WILMA BRANDAO METZKER, ESPÓLIO DE NILZA MARINS, PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. PARTE QUE, DIVORCIADA, PERMANECE NA POSSE DO BEM IMÓVEL COMUM. FRAÇÃO ATRIBUÍDA AO OUTRO EX-CÔNJUGE. POSSE PRECÁRIA. SITUAÇÃO SIMILAR AO COMODATO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA SEM A ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO E PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese pretende-se determinar se a situação jurídica ostentada pelo ex-cônjuge que permanece na posse do bem imóvel adquirido na constância do casamento, sem que tenha havido a partilha dos bens por ocasião do divórcio, pode gerar a aquisição da parcela do bem atribuída à parte ex adversa por meio da usucapião, à luz do art. 1238 do Código Civil. 2. A usucapião consiste em modo originário de aquisição da propriedade, o que demanda a implementação de dois elementos básicos: a) a posse e b) o tempo. 3. No caso concreto examinado a situação jurídica decorrente da permanência de um dos ex-cônjuges na posse do bem assemelha-se ao comodato, tratando-se, em verdade, de posse precária, imprópria para a configuração da usucapião, em virtude da ausência do animus domini exercido com exclusividade 4. Não pode haver ainda a desconstituição do pretenso condomínio, como pretende o réu, ora reconvinte, pois a pretensão de partilha dos bens havidos no casamento deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Família, por meio do procedimento jurisdicional próprio. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 1.238 do Código de Processo Civil, defendendo que, em atenção ao prolongado abandono do lar familiar pelo recorrido, seria plenamente possível à insurgente, que restou exercendo a posse plena do imóvel residencial, a aquisição da referida propriedade pela via da usucapião. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do STJ e do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt no AREsp 1795479/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005